Tribunal: TJSP
Processo: 0004417-25.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito de competência entre o Juízo que recebeu a distribuição e o Juízo a quem a demanda foi redistribuída a ação previdenciária para concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social -

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito de competência entre o Juízo que recebeu a distribuição e o Juízo a quem a demanda foi redistribuída a ação previdenciária para concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, visando à concessão do benefício de auxílio acidente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a ação previdenciária, considerando o disposto no artigo 63, §5o, do CPC, na redação da Lei no 14.879/24 e o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
III. Razões de Decidir
3. A justiça estadual é competente para julgar ações acidentárias propostas contra o INSS, conforme o Tema 414 do STF.
4. Demanda ajuizada no local da sede regional da autarquia ré. A competência foi fixada no Juízo da 10 a Vara Cível de Campinas, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis e a Súmula 33 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Procedência do conflito para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: 1. Demanda ajuizada no local da sede da ré -Competência relativa 2. Impossibilidade de ser declarada de ofício - Arts. 64 e 65 do C.P.C. Regra do perpetuatio jurisdictionis, que deve ser observada - Artigo 43 do C.P.C. - Incidência da Súmula no 33, do STJ.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0021263-54.2024.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino (Decano); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 26/08/2024; Conflito de competência cível 0006018-03.2024.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024).